Tribunal: TJSP
Processo: 1038616-23.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – PARALISAÇÃO DE OBRA EM APARTAMENTO DEVIDO À PANDEMIA - Tutela de Urgência concedida, porém, revogada – Obras já realizaram – Ocupação dos apartamentos – Reconhecimento da falta de interesse devido à ausência da necessidade e utilidade da decisão judicial – Apelo provido para julgar extinta a ação sem resolução de mérito.